Tribunal: TJPA
Processo: 0810336-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810336-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ICLEIDE RODRIGUES FONSECA

AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA LIMINAR. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO IMEDIATA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para audiência de justificação designada para 17/03/2025. Agravantes alegam esbulho possessório recente praticado por particular conhecido como "Manelão", com prejuízos à posse e destruição de plantações em imóvel rural localizado na Colônia Santo Antônio, PA-407, Igarapé-Miri/PA. Requerem a concessão imediata da medida liminar para reintegração na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para concessão de liminar possessória;
(ii) se a designação de audiência de justificação, sem análise da tutela de urgência, configura lesão à parte autora que justifique a intervenção imediata da instância revisora.

III. Razões de decidir

O art. 561 do CPC exige prova documental da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Nos autos, há título aquisitivo (2012), boletim de ocorrência (abril/2024), croqui do imóvel e registros audiovisuais que demonstram a invasão recente e os prejuízos causados.

A decisão agravada postergou indevidamente a análise do pedido liminar, ignorando o caráter urgente da medida.

A Corte Especial do STJ, no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento quando a demora na análise possa tornar ineficaz a tutela pretendida.

O agravado, embora alegue posse antiga, não apresentou nenhuma prova mínima da alegada ocupação da área.

Configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora, justifica-se a concessão da liminar.

A reversibilidade da medida recomenda sua concessão, evitando agravamento da situação fática e prejuízo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a imediata reintegração das agravantes na posse do imóvel, com autorização de força policial, se necessário.

Tese de julgamento:
“1. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a concessão de liminar possessória em ação de reintegração de posse, mesmo antes da audiência de justificação, especialmente quando comprovado esbulho recente.
2. A postergação imotivada da análise da tutela provisória pode ser reformada por agravo de instrumento, à luz do Tema 988/STJ, quando configurado risco de dano ou inutilidade do provimento final.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 558, 560, 561, 562 e 1.015;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.10.2021;
STJ, Tema 988, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810336-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ICLEIDE RODRIGUES FONSECA e OUTRAS.

AGRAVADO: MANOEL DOS SANTOS REIS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICLEIDE RODRIGUES FONSECA, ICLEIA RODRIGUES FONSECA, IZETE RODRIGUES FONSECA E MARIA REGINA FERREIRA RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada pelas agravantes em face do agravado, "Manelão", que postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para a audiência de justificação, designada para 17/03/2025.

Narram os Agravantes que Dairson Farias Fonseca adquiriu, em 10 de julho de 2012, um lote de terra medindo 5 hectares com benfeitorias agrícolas, localizado na colônia Santo Antônio, na PA-407, Igarapé-Miri/PA. Em 09/04/2014, Dairson Farias Fonseca faleceu, e sua esposa Maria Regina Ferreira Rodrigues e suas filhas passaram a administrar a área, investindo na plantação existente.

No mês de abril de 2024, as agravantes constataram que o terreno havia sido dividido e estava ocupado por terceiros, os quais informaram que a divisão foi realizada por "Manelão".

Aduz que o agravado é conhecido por invasões de terras, recusou-se a desocupar o imóvel.

Diante disso, as agravantes registraram Boletim de Ocorrência e, após tentativas infrutíferas de desocupação amigável, ingressaram com ação de reintegração de posse, com pedido de tutela provisória de urgência.

O ato recorrido foi lavrado nos seguintes termos:

DECISÃO/MANDADO

1. Recebi hoje.

2. Defiro o Pedido de Justiça Gratuita.

3. Designo para o dia 17.03.2025, às 11 horas, a audiência de justificação, a ser realizada neste Fórum Judicial.

4. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais testemunhas da parte autora, no máximo de três, deverão comparecer a este Juízo independentemente de intimação.

5. Citem-se as partes.

6. Serve como Mandado.

P.R.I.

Igarapé-Miri (PA), 14 de junho de 2024

ARNALDO JOSÉ PEDROSA GOMES

Juiz de Direito

Inconformados recorrem a esta instância sustentando que a decisão de postergar a análise da tutela provisória de urgência trará enormes prejuízos, visto que a audiência foi marcada para data distante, sendo imprescindível a reintegração imediata na posse do imóvel para evitar danos irreparáveis. Alegam que estão sem acesso à área, sofrendo prejuízos econômicos devido à destruição das plantações, e que os invasores já começaram a construir pequenas casas no local.

Invocam os artigos 560, 561 e 562 do Código de Processo Civil para fundamentar o direito à reintegração de posse, comprovando a posse, o esbulho praticado pelo agravado, a data do esbulho e a perda da posse.

Argumentam que estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requerem a concessão de efeito ativo ao agravo para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a reintegração das agravantes na posse do imóvel, com autorização para uso de força policial, se necessária.

Decisão deferindo o efeito ativo no ID 20504404.

Contrarrazões no ID 27104712.

Sustentou-se, em preliminar, o deferimento da gratuidade de justiça e a retificação do nome do recorrido; no mérito, defendeu-se a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, impugnando a posse alegada pelas agravantes, alegando que ora na área há mais de 20 anos e requerendo a manutenção da decisão hostilizada.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento que devolve a este Colegiado exame restrito à legalidade da decisão que se limitou a designar audiência de justificação para 17 de março de 2025, adiando a apreciação da tutela de urgência requerida na ação possessória promovida pelas ora agravantes.

Pois bem.

A decisão originária que postergou a apreciação da tutela liminar possessória para audiência de justificação revela lesão potencial à parte autora, por subtrair-lhe proteção urgente. A Corte Especial do STJ, no Tema 988, firmou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo agravo sempre que a demora torne inútil o exame da matéria em apelação

O art. 561 do CPC impõe, para a liminar de reintegração, prova: (i) da posse; (ii) do esbulho; (iii) da data do esbulho; e (iv) da perda da posse. A
Terceira Turma do STJ
sedimentou que tais elementos são indispensáveis, cabendo ao autor demonstrá-los documentalmente – REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01 out 2021.

O Código de Processo Civil, no artigo 558 e seguintes, estabelece os requisitos essenciais para que o pedido de reintegração de posse seja acolhido, quais sejam: o prévio exercício da posse, o advento do esbulho e a efetiva perda da posse, sendo que, para concessão da liminar possessória, exige-se, ainda, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia,
ex vi
:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for
proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Na doutrina, temos o seguinte magistério:

Ação possessória é aquela que tem por objetivo a retomada de uma coisa, da qual houve um indevido desapossamento, tendo por causa de pedir o direito de posse sobre o bem. Em suma, é a ação que pede a restituição da coisa ou a manutenção da posse em função do direito de posse e não do eventual domínio que o sujeito possa exercer em relação à coisa. Por isso, cabe ao autor, na petição inicial, afirmar e provar a sua posse e a violação ocorrida (turbação ou esbulho). Deve-se provar a posse e a data em que ela foi violada a fim de que a tutela seja imediatamente prestada pelo Poder Judiciário, uma vez que a antecipação de tutela, no caso, tem requisitos específicos, mencionados no dispositivo ora comentado. ( Novo CPC anotado e comparado para concursos. Coordenação SIMONE Diogo Carvalho Figueiredo. Editora Saraiva. p.688)"

O relato constante na exordial se deu nos seguintes termos:

(...) O cidadão DAIRSON FARIAS FONSECA adquiriu, em 10 de julho de 2012, um lote de terra medindo 5 HAC, com benfeitorias agrícolas, plantio de açaizal e uma casa de madeira.

O imóvel está localizado na colônia Santo Antônio, na PA-407 (estrada da Vila Maiauatá), e foi subtraído de uma área total de 220 HAC, pertencente a Associação Comunitária de Igarapé-Miri (CNPJ nº 04.363.529/0001-20).

Em 09/04/2014 o cidadão DAIRSON FARIAS FONSECA evoluiu à óbito em razão de um infarto. Após sua morte, sua esposa MARIA REGINA FERREIRA RODRIGUES e suas filhas ICLEIDE RODRIGUES FONSECA, ICLEIA RODRIGUES FONSECA e IZETE RODRIGUES FONSECA passaram a administrar a área, investindo na plantação que ali havia.

Ocorre, Excelência, que no mês de abril de 2024, as requerentes, ao chegarem a propriedade, como de costume, deparam-se com o terreno todo dividido e algumas pessoas ocupando o imóvel. Ao questionarem com as pessoas que ali se encontravam, receberam a informação de que teria sido um homem conhecido por “MANELÃO” que teria realizado a divisão do imóvel rural.

Vale ressaltar que o requerido já é conhecido por invadir terras alheias, ostentando um histórico extenso de invasões nesse sentido.

Ao ser procurado, o requerido negou-se a desocupar o imóvel,

mantendo, assim, injustamente a posse.”

Há registro perante a autoridade policial datado de
16/04/2024
.

Nos autos, as agravantes ainda exibem:

Título aquisitivo
lavrado em 2012;

Croqui georreferenciado
do imóvel rural;

Boletim de ocorrência
noticiando a invasão em abril/2024, dentro do prazo de “ano e dia” (art. 558 CPC);

Registros fotográficos e vídeos
indicando derruba de culturas e início de construções irregulares.

Cumpre destacar, ainda, que embora o agravado, Manoel dos Santos Reis, afirme em sede de contrarrazões que exerce a posse sobre a área rural em litígio há mais de duas décadas, não colacionou aos autos qualquer documento hábil a comprovar minimamente tal assertiva.

Com efeito, a ausência de recibos, comprovantes de residência, contratos, testemunhos formais, ou qualquer indício probatório da alegada posse pretérita depõe contra a verossimilhança de sua alegação, sobretudo diante da robusta documentação apresentada pelas agravantes, que comprovam a cadeia possessória derivada do falecido Dairson Fonseca, seu genitor, desde 2012, por meio de título aquisitivo e levantamento planimétrico/georreferenciado da propriedade.

Reforça-se, assim, que
a mera alegação não pode sobrepor-se à prova documental trazida pelas autoras
, razão pela qual se mantém hígido o juízo de probabilidade do direito invocado pelas agravantes.

Configuram-se, pois, fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, demonstrado que o suposto esbulho é inferior a ano e dia é de ser deferida a medida liminar

A medida possui natureza reversível: em eventual reforma, a posse poderá ser restituída ao requerido, inexistindo prejuízo irreparável. Ademais, a tutela antecipada visa impedir a consolidação de obras e danos difíceis de mensurar em posterior liquidação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, mantendo-se integralmente a determinação liminar que concedeu efeito suspensivo, com a imediata concessão da ordem de reintegração de posse em favor das agravantes.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025